Tribunal: TJES
Processo: 5007855-69.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007855-69.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LIAMARA LUPPI BAPTISTA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007855-69.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: LIAMARA LUPPI BAPTISTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, quanto a 03 (três) contratos de empréstimo consignado não contratados. Aduz que tentou solucionar o imbróglio administrativamente e não logrou êxito.

Isto posto, requer, em sede liminar, que o requerida seja compelido a suspender os descontos das parcelas de empréstimo quanto aos contratos de nº 334622655-5; 326735391-4; 322876630-3. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, declaração de inexistência dos contratos, repetição de indébito dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando a inexistência dos contratos objurgados (nº 334622655-5, 326735391-4 e 322876630-3), além de condenar o requerido a restituir à autora os valores descontados do seu benefício e ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Foi reconhecida a revelia da parte requerida.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela validade da contratação, procedente a juntada de cópia dos contratos firmados, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Analisando o processo, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, caberia a parte recorrente comprovar a validade e legalidade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade dos contratos firmados, tampouco a prestação de serviço, com a comprovação do depositado dos valores supostamente contratados.

Registro que os documentos juntados em sede recursal não foram analisados, em decorrência do instituto da preclusão, conforme entendimento jurisprudencial:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - IMPOSSIBILIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DO DOCUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO - ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos dos artigos 435 e 1.014 do CPC, o documento juntado na fase recursal não deve ser considerado para a solução da controvérsia, quando não se refere a fato novo nem se destina a contrapor novos argumentos deduzidos pela parte adversa. 2. Embargos de Declaração não acolhidos. (TJ-MG - ED: 10000205879893002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022).

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

A par disso, extrai-se dos documentos acostados aos ID’s 13271079 e 13271081 que os referidos descontos decorrem dos contratos de nº 334622655-5, 326735391-4 e 322876630-3, em parcelas de R$ 724,22 (setecentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) e R$ 14,00 (quatorze reais), com início em 04/2020, 04/2019 e10/2018, respectivamente.

Outrossim, restou incontroversa a alegação autoral de ausência de relação jurídica subjacente hábil a ensejar as cobranças, diante da ausência de contestação pela suplicada.

Nesse sentido, forçoso reconhecer a inexistência do contrato, bem como o direito da autora de ser ressarcida, na forma do art. 42 do CDC, quanto aos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário.

No tocante aos danos morais, entendo que configurada está, portanto, a má prestação de serviço por parte da empresa ré, não podendo se aceitar a alegação de que os infortúnios que atingiram a demandante são meros aborrecimentos do cotidiano.

Por conseguinte, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
quanto ao dever da instituição financeira de efetuar a devolução dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da recorrida.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida.

O arbitramento dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável à espécie, levando em conta os danos suportados pela consumidora e o caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)